Tribunal: TJMT
Processo: 1024847-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Embargos de Declaração: 1024847-68.2020.8.11.0001
Embargante: LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA
Embargados: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. VERBA NÃO INCORPORADA AO SUBSÍDIO DO AGENTE CIVIL. REGIME PRÓPRIO. LEI COMPLEMENTAR N.o 407/2010. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, houve omissão/contradição acerca das disposições insertas na Lei Complementar n.o 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelecendo em seu artigo 175, § 1.o que o adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024847-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.875.361-04 (RECORRENTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021